Tribunal: STF
Processo: RHC 64023
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CABE ALEGAR DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STF,
SE A RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DETERMINADA ORDENOU-SE, DESDE
LOGO, NO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO HAVENDO A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DO RÉU OCORRIDO, POR NÃO ENCONTRADO NO ENDERECO DE SUA RESIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.